Tribunal: STM
Processo: 7000799-57.2025.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA. CRIMES DE FALSIDADE. TERMO INICIAL. DATA DO CONHECIMENTO DO FATO. REJEIÇÃO DO RECURSO. UNANIMIDADE. É cediço que o manejo dos Aclaratórios restringe-se aos casos de obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão das decisões recorridas, cabendo ao embargante, tão somente, a indicação desses pontos, conforme preceituam os artigos 542 do Código de Processo Penal Militar e 130 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar. Os autos evidenciam que as condutas perpetradas pelos Acusados tornaram-se conhecidas somente no dia 21 de agosto de 2014. Nesse contexto, em que pese os delitos terem acontecido entre os anos de 2007 a 2009, os fatos tornaram-se conhecidos no ano de 2014, em data a partir da qual, segundo a dicção da alínea “d” do § 2º do artigo 125 do Código Penal Militar, iniciou-se a contagem do prazo prescricional. Vale dizer que, explicitada a distinção entre a data da ocorrência dos fatos descritos na Denúncia e a data de início do cômputo do prazo prescricional, a análise da causa extintiva da punibilidade deverá levar em consideração a pena em concreto para cada um dos delitos em data anterior à do recebimento da Peça Pórtico. Embargos de Declaração rejeitados. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 09/03/2026 A
12/03/2026
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000799-57.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMBARGADO: GERMANO SOUZA DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): SIDNEY DE SÁ BARROSO (OAB RJ121718)
EMBARGADO: SONIA MARIA MOTTA DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 09/03/2026, às 13:30, a 12/03/2026, às 18:00, na sequência 28, disponibilizada no
DE de 05/02/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR OS
PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR, POR INEXISTIR CONTRADIÇÃO, MANTENDO NA
ÍNTEGRA O ACÓRDÃO HOSTILIZADO, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
SONJA CHRISTIAN WRIEDT

Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000799-57.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMBARGADO: GERMANO SOUZA DE OLIVEIRA
EMBARGADO: SONIA MARIA MOTTA DE OLIVEIRA
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
EFEITOS
INFRINGENTES.
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA
MODALIDADE RETROATIVA. CRIMES DE FALSIDADE. TERMO
INICIAL. DATA DO CONHECIMENTO DO FATO. REJEIÇÃO DO
RECURSO. UNANIMIDADE.
É cediço que o manejo dos Aclaratórios restringe-se aos casos de obscuridade,
ambiguidade, contradição ou omissão das decisões recorridas, cabendo ao embargante, tão
somente, a indicação desses pontos, conforme preceituam os artigos 542 do Código de
Processo Penal Militar e 130 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar.
Os autos evidenciam que as condutas perpetradas pelos Acusados tornaram-se
conhecidas somente no dia 21 de agosto de 2014.
Nesse contexto, em que pese os delitos terem acontecido entre os anos de 2007
a 2009, os fatos tornaram-se conhecidos no ano de 2014, em data a partir da qual, segundo a
dicção da alínea “d” do § 2º do artigo 125 do Código Penal Militar, iniciou-se a contagem do
prazo prescricional.
Vale dizer que, explicitada a distinção entre a data da ocorrência dos fatos
descritos na Denúncia e a data de início do cômputo do prazo prescricional, a análise da
causa extintiva da punibilidade deverá levar em consideração a pena em concreto para cada
um dos delitos em data anterior à do recebimento da Peça Pórtico.
Embargos de Declaração rejeitados. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar os presentes Embargos de Declaração opostos
pelo Ministério Público Militar, por inexistir contradição, mantendo na íntegra o Acórdão
hostilizado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 12 de março de 2026.
7000799-57.2025.7.00.0000
40001382603 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração, com pedido de efeito modificativo,
opostos pelo Ministério Público Militar contra o Acórdão prolatado por esta Corte Castrense
nos autos da Apelação nº 7000351-93.2021.7.01.0001, julgada na Sessão virtual ocorrida
entre os dias 13 e 16 de outubro de 2025, assim ementado:
“DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO.
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DEFESA
CONSTITUÍDA. FALSIDADE IDEOLÓGICA. USO DE DOCUMENTO FALSO. VIOLAÇÃO
DO DEVER FUNCIONAL COM O FIM DE LUCRO. CORRUPÇÃO ATIVA. CORRUPÇÃO
PASSIVA. PRELIMINARES. EFEITO DEVOLUTIVO. AMPLITUDE MÁXIMA. MATÉRIA DE
MÉRITO.
NÃO
CONHECIMENTO.
PRESCRIÇÃO.
SUSCITADA.
DE
OFÍCIO.
ACOLHIMENTO. MÉRITO. DOLO. AUSÊNCIA DE AJUSTE. VANTAGEM FINANCEIRA.
ORIGEM. DÚVIDA. PROVA INSUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA. MANUTENÇÃO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. Por estar imbricado com o mérito recursal, não se conhece de pleito defensivo de devolução
ampla da questão litigiosa - art. 81, § 3º, do RISTM. Preponderância do brocardo tantum
devolutum quantum appellatum. Preliminar defensiva não conhecida. Decisão por
unanimidade.
2. A Lei nº 12.234, de 5.5.2010, alterou o art. 110 do Código Penal Brasileiro (CP), revogando
o seu antigo parágrafo segundo o qual permitia que a prescrição tivesse por termo inicial
período anterior ao recebimento da Denúncia. Essa alteração legislativa piorou a situação
dos réus, restringindo-lhes um benefício (novatio legis in pejus, pois extinguiu a prescrição
por fato anterior ao recebimento da Denúncia). Portanto, somente passou a ser aplicada a
fatos posteriores à sua vigência, iniciada na data da sua publicação. Nessa base, essa
modalidade de prescrição continua sendo aplicada para fatos anteriores a 5.5.2010.
Jurisprudência pacificada no STM.
3. O cálculo prescricional limita-se a cada crime isoladamente praticado, conforme o art. 125,
§ 3º, do CPM. Nos crimes de falsidade, aplica-se regra especial, tendo por termo inicial a
ciência dessa modalidade de delitos - art. 125, § 2º, “d”, do CPM. Preliminares de prescrição
acolhidas. Decisão por unanimidade.
4. O crime de violação do dever funcional com o fim de lucro – art. 320 do CPM – é de
natureza formal. Assim, para haver consumação, basta a violação com o fim de obter
especulativamente vantagem pessoal. Inexiste a necessidade de que o agente consiga
efetivamente o ganho desejado. O tempo do crime, portanto, é a data da prática do ato
violador, inclusive para o início da contagem do prazo prescricional. Preliminar de prescrição
acolhida. Decisão por unanimidade.
5. A caracterização do crime de corrupção passiva exige que a vantagem recebida seja
indevida e em razão da função. No caso da corrupção ativa, há necessidade de prévio ajuste
entre os envolvidos, pois somente existe a forma dolosa. Nessa base, o ônus da prova de
demonstrar a presença dessas elementares típicas incumbe ao MPM. Na hipótese de a
acusação não conseguir cumprir tal mister ou haver dúvida, a absolvição deve prevalecer.
6. Provimento negado ao Recurso do Ministério Público Militar. Sentença absolutória
mantida. Decisão por unanimidade.”.
7000799-57.2025.7.00.0000
40001382603 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Acórdão foi publicado no Diário de Justiça Eletrônico Nacional em 27 de
outubro de 2025, dele sendo intimadas as Partes em 1º de novembro de 2025, tendo o Órgão
Ministerial oposto, tempestivamente, os presentes aclaratórios em 3 de novembro de 2025.
Em sua argumentação, o Ministério Público Militar requereu que “(...) se afaste
a declaração da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva (...)”,
sustentando, para tanto, a existência de contradição, na medida em que:
“(...) o CPM, no seu artigo 125, § 1º, consagra a prescrição retroativa, mas não existe
previsão de contagem pela pena in concreto levando em consideração data anterior ao
recebimento da denúncia. Não se trata de lacuna, mas de disposição que sempre foi diversa do
CP comum.
Com a lei citada acima o tratamento da prescrição retroativa do CP comum passou a ser
idêntico ao CPM. O argumento contido no acórdão atacado poderia ser aplicado aos crimes
comuns assimilados como crimes militares, por força da vigência da Lei 13.491/17, jamais
para tipos da parte especial do CPM, que possuem regra própria sobre prescrição.
Do artigo 125, § 1º, do CPM, não se extrai a base legal para o decreto de prescrição de que se
recorre. Dessa forma, tendo havido declaração de prescrição em hipótese não admissível pela
Lei Penal Militar, por óbvio que a pretensão punitiva foi obstada fora da autorização legal, o
que importou em infringência ao princípio do poder-dever do Ministério Público de propor
com exclusividade e zelar pela correta tramitação da Ação Penal Pública, a teor do artigo
129, I, da Constituição Federal.
Além do mais, o E. STM decidiu substituindo-se ao legislador e criando uma norma
inexistente no CPM. Assim decidindo violou o Princípio da Separação dos Poderes, previsto
no artigo 2º da Constituição Federal, bem como à exclusividade da União em legislar sobre
Direito Penal, como se vê do artigo 22, I, da Constituição Federal.
Ademais, a exigência de fundamentação do artigo 93, IX, da CF, refere-se à
fundamentação adequada, e não a qualquer uma que destoe do direito positivo, razão pela
qual esse princípio também restou violado (...)”.
Por fim, o Ministério Público Militar também requereu que seja “(...) analisado
o mérito do presente recurso em atenção aos dispositivos constitucionais acima aludidos,
para efeito de PREQUESTIONAMENTO dos artigos 2º; 22, I; 93, IX, e 129, I, todos da
Constituição Federal (...)”.
Em Despacho proferido em 17 de novembro de 2025, determinei vista à Defesa
constituída, atuando em favor do SO Mar GERMANO SOUZA DE OLIVEIRA, bem como à
Defensoria Pública da União, assistindo a Civil SÔNIA MARIA MOTTA DE OLIVEIRA, na
forma do § 1º do artigo 131 do Regimento Interno desta Corte Castrense, tendo sido
apresentadas as Contrarrazões pela Defensoria Pública da União, que se manifestou pelo
“(...) não conhecimento dos Embargos de Declaração da PGJM – Procuradoria-Geral da
Justiça Militar –; e, subsidiariamente caso conhecidos, sejam totalmente desprovidos (...)”.
Já no que se refere à Defesa constituída do SO Mar GERMANO SOUZA DE
OLIVEIRA, no dia 16 de dezembro de 2025, foi certificado que “(...) embora intimada
(eventos 13 e 16) a defesa de GERMANO SOUZA DE OLIVEIRA não se manifestou no prazo
de 5 (cinco) dias (...)”.
É o Relatório.
7000799-57.2025.7.00.0000
40001382603 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VOTO
Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão pela qual
merece ser conhecido.
Insurge-se o Ministério Público Militar contra o Acórdão desta Corte Castrense
lavrado nos autos da Apelação nº 7000351-93.2021.7.01.0001, julgado na Sessão virtual
ocorrida de 13 a 16 de outubro de 2025.
Em síntese, o Órgão ministerial insurgiu-se contra a Decisão unânime do
Plenário desta Corte que, em preliminar suscitada pela Defensoria Pública da União, atuando
em favor da Ré, e também suscitada de ofício pelo Relator do feito em relação ao Réu,
reconheceu e declarou a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, com base
no artigo 123, inciso IV, c/c os artigos 125, incisos V e VI, §§ 1º, 2º, alínea “d”, 3º, além do
art. 133, todos do Código Penal Militar, “(...) à luz da antiga redação do art. 110, §§ 1º e 2º,
do CP (anterior à alteração legislativa constante da Lei nº 12.234, de 5 de maio de 2010).”.
Aduziu, nesse sentido, que “(...) No caso em tela, os fatos relacionados à
suposta “sociedade de fachada” vieram à tona em uma audiência cível em 21 de agosto de
2014.” e que, portanto:
“(...) Considerando que o recebimento da denúncia ocorreu em 13 de maio de 2021, observa-
se que o prazo prescricional de 8 anos, aplicável à pena máxima em abstrato de 3 anos de
reclusão, conforme o art. 125, inciso V, do Código Penal Militar, não havia se esgotado entre
esses dois marcos temporais. Ao assim decidir, data venia, o E. Tribunal incorreu em
manifesto equívoco, pois a prescrição não se operou no presente caso.”.
Embora em sua essência o Recurso ministerial não mereça acolhida, porquanto
não se identifica a alegada contradição, que se configura “(...) quando constam da decisão
proposições inconciliáveis entre si (...)” (Ada Pellegrini Grinover, Antônio Magalhães
Gomes Filho e Antônio Scarance Fernandes. Recursos no Processo Penal: Teoria Geral dos
Recursos, Recursos em Espécie, Ações de Impugnação, Reclamação aos Tribunais. 7ª ed.
Revista dos Tribunais. São Paulo. 2011. pp. 173/175), é absolutamente necessário o
aclaramento dos fundamentos expendidos no voto condutor do Acórdão prolatado no Recurso
de Apelação nº 7000351-93.2021.7.01.0001, no que diz respeito à declaração de extinção da
punibilidade de ambos os Réus do delito de uso de documento falso.
Afinal, de acordo com o entendimento forjado por esta Corte Castrense, “(...) os
Embargos de Declaração tem sentido integrativo-aclaratório, não se prestando, pois, para
questionar a correção do julgado no seu mérito (...)” (Embargos de Declaração nº 0000007-
27.2005.7.03.0103, Relator: Ministro Gen Ex Renaldo Quintas Magioli, DJe: 14/06/2010).
Nesse contexto, destaco, por oportuno, os fundamentos delineados pelo
eminente Ministro Relator na Preliminar de Extinção da Punibilidade, acolhida pela
unanimidade dos integrantes desta Corte no julgamento da Apelação anteriormente citada:
“(...) 2ª Preliminar da DPU: prescrição dos crimes de falsidade ideológica da ré Sonia
(...)
7000799-57.2025.7.00.0000
40001382603 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, conforme será demonstrado, houve a prescrição da pretensão punitiva pela pena em
concreto, na modalidade retroativa, entre os fatos (anteriores à Lei nº 12.234/10) e o
recebimento da Denúncia.
Como recapitulação, a Lei nº 12.234, de 5.5.2010, alterou o art. 110 do Código Penal
Brasileiro (CP), revogando o seu antigo parágrafo segundo o qual permitia que a prescrição
tivesse por termo inicial período anterior ao recebimento da Denúncia:
Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela
pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um
terço, se o condenado é reincidente.
§ 1º - A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a
acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada. (Revogado)
§ 2º - A prescrição, de que trata o parágrafo anterior, pode ter por termo inicial data anterior
à do recebimento da denúncia ou da queixa. (Revogado) (Grifo nosso.)
Essa alteração legislativa piorou a situação do réu, restringindo-lhe um benefício (novatio
legis in pejus, pois extinguiu a prescrição por fato anterior ao recebimento da Denúncia).
Portanto, somente passou a ser aplicada a fatos posteriores à sua vigência, iniciada na data
da sua publicação.
Nessa base, essa modalidade de prescrição continuou existindo para fatos anteriores
a 5.5.2010, sendo esse exatamente o caso dos autos: crimes de uso de documento
falso, cometidos entre 2007 e 2009.
A ré Sonia foi condenada a 14 (quatorze) penas iguais de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12
(doze) dias de reclusão, por cada crime de uso de documento falso cometido.
Desse conjunto, 13 (treze) ilícitos foram abrangidos pela regra do crime continuado,
chegando a 2 (dois) anos. O 14º crime lhe foi somado, em concurso material. Assim, a pena
unificada ficou em 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias.
Entretanto, o cálculo prescricional limita-se a cada crime isoladamente praticado, conforme o
art. 125, § 3º, do CPM:
Art. 125. A prescrição da pretensão punitiva, salvo o disposto no § 1º deste artigo, regula-se
pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
[...]
§ 3º No caso de concurso de crimes ou de crime continuado, a prescrição é referida, não à
pena unificada, mas à de cada crime considerado isoladamente. (Grifo nosso.)
No caso dos autos, o prazo prescricional resulta em 4 (quatro) anos, conforme o art. 125, VI,
do CPM. Esse tempo não transcorreu entre os marcos interruptivos existentes após o
recebimento da Denúncia (13.5.2021).
Entretanto, antes do recebimento da Denúncia, o referido prazo de 4 (quatro) anos foi
nitidamente ultrapassado, tendo por termo inicial a ciência dos crimes de falsidade - art. 125,
§ 2º, “d”, do CPM.
Para clarear, nos delitos imputados à ré Sonia, o marco da contagem da prescrição iniciou em
21.8.2014, quando os fatos vieram à tona na audiência da Ação de Alimentos. Por sua vez, o
recebimento da Denúncia ocorreu somente em 13.5.2021.
7000799-57.2025.7.00.0000
40001382603 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, mesmo sob a regra do art. 125, § 2º, “d”, do CPM, o momento da consumação dos
crimes não pode ser modificado. Naturalmente, as disposições de direito material vigentes ao
tempo do fato, mais favoráveis ao réu, são inafastáveis.
Nesse fio, o crime mais recente (uso de documento falso no Pregão nº 65/2009), consumado
em 2.10.2009, prescreveu.
Os outros 13 (treze) crimes de uso de documento falso ocorreram em Pregões anteriores,
redundando em consumações ainda mais pretéritas.
Naturalmente, esses delitos também estão prescritos, pelos mesmos fundamentos.
No mesmo sentido, a jurisprudência do STM reconhece a aplicação da antiga redação do art.
110 e seus parágrafos do CP a todos os crimes consumados ou tentados em momento anterior
à vigência da Lei nº 12.234/10:
“[...] EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. SUSCITADA OMISSÃO DO ACÓRDÃO
QUANTO À MATÉRIA DE PRESCRIÇÃO. QUESTÃO ARGUIDA EM SEDE DE
EMBARGOS.
[...]
CONDUTA
DELITIVA
ANTERIOR
À
LEI
Nº
12.234/10. [...] DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO ENTRE A DATA DO FATO E O
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. REDAÇÃO DO ART. 110, § 1º, DO CP, ANTES DA LEI
Nº 12.234/10. [...]. A jurisprudência deste Tribunal, de forma pacífica, tem declarado a
prescrição da pretensão punitiva Estatal, na modalidade retroativa, entre a data do fato e o
recebimento da Denúncia, na forma do art. 110, § 2º, do Código Penal comum, nos crimes
que se consumaram em data anterior à vigência da Lei nº 12.234/2010. [...].” (STM. ED nº
7000120-91.2024.7.00.0000. Rel. Min. Odilson Sampaio Benzi. Julgado em 8.8.2024.
Publicado em 28.8.2024.) (Grifos nossos.)
Dessa feita, com fundamento no art. 110, § 2º, do CP (redação anterior à Lei nº 12.234/2010),
c/c o art. 125, VI, §§ 1º e 3º, do CPM, incide a prescrição da pretensão punitiva pela pena in
concreto, em relação às reprimendas impostas à ré Sônia.
Ante o exposto, acolho a preliminar da DPU para declarar a extinção da punibilidade da
ré SONIA MARIA MOTTA DE OLIVEIRA, pela prescrição da pretensão punitiva pela
pena in concreto, na modalidade retroativa, em relação às 14 (quatorze) condenações
impostas pela prática dos crimes de uso de documento particular ideologicamente falso (art.
315, c/c o art. 312, ambos do CPM), com fundamento nos arts. 123, IV; e 125, VI, §§ 1º, 2º,
“d”, e 3º; ambos do CPM, à luz da antiga redação do art. 110, §§ 1º e 2º, do CP (anterior à
alteração legislativa constante da Lei nº 12.234, de 5 de maio de 2010).
3ª Preliminar, suscitada de ofício, de prescrição dos crimes de falsidade ideológica imputados
ao réu SO Germano
Suscita-se, de ofício, a preliminar de prescrição da pretensão punitiva pela pena in concreto,
na modalidade retroativa, em relação aos 14 (quatorze) crimes de uso de documento falso
cometidos pelo réu SO Germano.
Os mesmos fundamentos relativos à ré Sonia, sustentados na preliminar anterior, alcançam o
SO Germano. Ele também tem direito à extinção da punibilidade no tocante à sua condenação
pelos crimes de uso de documento falso.
As penas impostas ao SO Germano e à ré Sonia foram idênticas ̶ 1 (um) ano, 2 (dois) meses e
12 (doze) dias de reclusão, por cada delito.
O MPM não recorreu para aumentá-las. Assim, as referidas sanções transitaram em julgado
para a Acusação.
7000799-57.2025.7.00.0000
40001382603 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesses termos, as datas consideradas para o reconhecimento da prescrição coincidem com
aquelas aplicadas na preliminar antecedente, também incidindo a antiga redação do art. 110
do CP - prescrição entre os fatos e o recebimento da Denúncia.
Por corolário, o art. 515 do CPPM incide neste caso:
Efeito extensivo
Art. 515. No caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se
fundada em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.
Assim, embora o réu SO Germano não tenha requerido a prescrição em tela, a presente
Decisão lhe alcança.
Ante o exposto, declaro, de ofício, a extinção da punibilidade do réu SO GERMANO
SOUZA DE OLIVEIRA, pela prescrição da pretensão punitiva pela pena in concreto, na
modalidade retroativa, em relação às 14 (quatorze) condenações impostas pela prática dos
crimes de uso de documento particular ideologicamente falso (art. 315, c/c o art. 312, ambos
do CPM), com fundamento nos arts. 123, IV; 125, VI, §§ 1º, 2º, “d”, e 3º; e 133, todos do
CPM, à luz da antiga redação do art. 110, §§ 1º e 2º, do CP (anterior à alteração legislativa
constante da Lei nº 12.234, de 5 de maio de 2010).
4ª Preliminar, suscitada de ofício, de prescrição do crime de violação de dever funcional com
o fim de lucro do réu SO Germano
Suscita-se, de ofício, a preliminar de prescrição da pretensão punitiva pela pena in concreto,
na modalidade retroativa, em relação ao crime de violação do dever funcional com o fim de
lucro cometido pelo réu SO Germano.
O réu SO Germano foi condenado por 1 (um) crime de violação do dever funcional com o fim
de lucro (art. 320 do CPM), à pena de 4 (quatro) anos de reclusão.
Assim, o lapso prescricional entre os marcos interruptivos resulta em 8 (oito) anos - art. 125,
V, do CPM -, pois não houve recurso ministerial para aumentar a pena imposta - art. 125, §
1º, do CPM.
A Sentença reconheceu a prática permanente desse ilícito de 2007 a 2010.
Na mesma base fática das duas preliminares anteriores, constata-se que a prática do referido
delito ocorreu em momento anterior à vigência da Lei nº 12.234/10, incidindo, no caso, a
antiga redação do art. 110, § 2º, do CP.
No entanto, cabe breve esclarecimento quanto à data desse crime.
A data exata do último ato de execução desse crime não constou na Sentença, tampouco na
Denúncia.
Esse ilícito ocorreu enquanto o réu SO Germano exercia a função de “mestre”, direcionando
algumas contratações em prol das empresas nas quais era sócio oculto. Assim a Sentença
aclarou (Processo relacionado: APM n° 7000351-93.2021.7.01.0001, Evento 462, doc.
SENT1):
“[...] GERMANO apresentava as necessidades de compras de materiais atinentes à Divisão
de Serviços Gerais (formulação de pedidos de material), realizava de pesquisa de preços, e
participava do processo de recebimento de materiais, emitindo as certificações das notas
fiscais correlatas. Essas atividades configuram o exercício efetivo da elementar do tipo
7000799-57.2025.7.00.0000
40001382603 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“negócio incumbido pela administração militar”. No momento em que participou de forma
velada nos certames perante a Marinha, em desconformidade com o ordenamento jurídico, a
conduta de violação do dever funcional foi consumada. [...]” (Grifo nosso).
O Pregão nº 65/2009 foi o último em que houve esse direcionamento ilícito.
Dessa feita, o ato mais recente do SO Germano para executar esse crime ocorreu em 2009,
em momento anterior ao início da modalidade licitatória em questão, pois o documento que
expressa a necessidade da aquisição do material antecede o Edital. Nesse quadro, precedeu o
advento da Lei nº 12.234/10, incidindo, repita-se, a revogada redação do art. 110, § 2º, do
CP.
A jurisprudência firmou entendimento quanto ao momento da consumação do delito de
violação do dever funcional com o fim de lucro:
“[...] APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO E
VIOLAÇÃO DO DEVER FUNCIONAL COM O FIM DE LUCRO. ARTS. 311 E 320 DO CPM.
[...]. 2. Violação do dever funcional com o fim de lucro – na figura típica descrita no art. 320
do CPM, violar significa transgredir, sendo que o objeto da transgressão é o dever funcional
(obrigação inerente ao cargo ou função pública). O objetivo do agente é a obtenção de
qualquer espécie de vantagem, para si ou para outrem. O cenário da execução do delito é o
negócio da administração militar. [...] O delito em testilha, consoante a reiterada
jurisprudência desta Corte Castrense, é de natureza formal, de sorte que, para haver
consumação, basta a violação com o fim de obter especulativamente vantagem pessoal, ou
seja, não há necessidade de que o agente obtenha o ganho desejado [...].” (STM. AP
7000481-16.2021.7.00.0000. Relator: Min. Carlos Vuyk de Aquino. Julgamento: 1º.9.2022.
Publicação: 27.9.2022.) (Grifo nosso.)
Nessa forte base, inexiste dúvida de que o réu SO Germano consumou o delito em questão no
ano de 2009, antes do Pregão nº 65/2009.
Ad argumentadum, suponha-se que tivesse havido ato consumativo em 2010. Na falta de
apontamento preciso da data, a presunção recairia em 1º.1.2010, por ser a hipótese mais
benéfica ao réu.
Por decorrência, o prazo de 8 (oito) anos, contado a partir de 2009 (consumação do crime),
ultrapassou em muito a data do recebimento da Denúncia (13.5.2021), desaguando na
prescrição, conforme os arts. 123, IV; 125, VI, §§ 1º e 3º; e 133, todos do CPM, c/c o art. 110,
§§ 1º e 2º, do CP, na redação anterior à Lei nº 12.234/2010.
Ante o exposto, declaro, de ofício, a extinção da punibilidade do SO GERMANO SOUZA
DE OLIVEIRA, pela prescrição da pretensão punitiva pela pena in concreto, na modalidade
retroativa, em relação à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, pela prática do crime de
violação do dever funcional com o fim de lucro (art. 320 do CPM), com fundamento nos arts.
123, IV; 125, V, §§ 1º e 3º; e 133; todos do CPM, à luz da antiga redação do art. 110, §§ 1º e
2º, do CP (anterior à alteração legislativa constante da Lei nº 12.234, de 5 de maio de 2010)
(...)” (Grifos nossos e no original).
Note-se que, diferentemente do que aduziu o Parquet Castrense, não houve a
“(...) combinação de leis para apurar da sua maior benignidade (...)” no julgamento da
Apelação nº 7000351-93.2021.7.01.0001, mas sim, a subsunção das condutas às normas
vigentes à época da consumação dos fatos descritos na Exordial Acusatória, sendo necessário
esclarecer que os fundamentos distinguiram o momento consumativo do delito e o início do
prazo prescricional com vistas à declaração da extinção da punibilidade dos Réus pela
prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto, na modalidade retroativa.
7000799-57.2025.7.00.0000
40001382603 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, não há como acolher os argumentos ministeriais no sentido de que:
“(...) o E. STM decidiu substituindo-se ao legislador e criando uma norma inexistente no
CPM. Assim decidindo violou o Princípio da Separação dos Poderes, previsto no artigo 2º da
Constituição Federal, bem como à exclusividade da União em legislar sobre Direito Penal,
como se vê do artigo 22, I, da Constituição Federal.
Ademais, a exigência de fundamentação do artigo 93, IX, da CF, refere-se à fundamentação
adequada, e não a qualquer uma que destoe do direito positivo, razão pela qual esse princípio
também restou violado (...)”.
Além disso, os autos evidenciam que os delitos de uso de documento falso
foram cometidos entre os anos de 2007 e 2009, sendo certo que “(...) Basta a simples
apresentação do documento falso para a consumação do delito, não se exigindo a ocorrência
de dano para a Administração Militar (...)” (Apelação n.º 7000594-67.2021.7.00.0000,
Relator: Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira, DJe: 08/03/2022).
Já sobre o delito descrito no art. 320 do Códex Repressivo Castrense, o
entendimento firmado por esta Corte Castrense dá conta de que:
“(...) O crime de violação do dever funcional com o fim de lucro – art. 320 do CPM – é de
natureza formal. Assim, para haver consumação, basta a violação com o fim de obter
especulativamente vantagem pessoal. Inexiste a necessidade de que o agente consiga
efetivamente o ganho desejado. O tempo do crime, portanto, é a data da prática do ato
violador, inclusive para o início da contagem do prazo prescricional (...)” (Apelação Criminal
n.º 7000351-93.2021.7.01.0001, Relator: Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias, DJe:
27/10/2025).
Quanto ao crime de violação de dever funcional cometido pelo Réu, não há
dúvidas de que o ato mais recente para a execução desse delito ocorreu em 2009, ou seja, em
momento que precedeu o advento da Lei nº 12.234/10, incidindo, portanto, a redação do
artigo 110, § 2º, do Código Penal comum, com sua anterior redação.
Em relação aos delitos de uso de documento falso perpetrados pelos Réus,
considerando terem sido consumados entre os anos de 2007 e 2009, por ocasião da
apresentação da documentação à Organização Militar, igualmente deverá incidir a dicção do
dispositivo acima citado, porquanto anterior à edição da Lei nº 12.234/2010.
A propósito do artigo 110, § 2º, do Código Penal comum, eis a sua redação:
“Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se
pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam
de um terço, se o condenado é reincidente.
§ 1º - A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a
acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada.
§ 2º - A prescrição, de que trata o parágrafo anterior, pode ter por termo inicial data anterior
à do recebimento da denúncia ou da queixa.” (Grifo nosso).
Vale dizer que, ainda que se tome como base a redação do citado dispositivo
vigente à época da consumação do delito de falso, a contagem do prazo prescricional tem
como marco inicial a regra estabelecida na alínea “d” do § 2º do artigo 125 do Código Penal
7000799-57.2025.7.00.0000
40001382603 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Militar, ou seja:
“Art. 125. A prescrição da pretensão punitiva, salvo o disposto no § 1º deste artigo, regula-se
pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
(...)
§ 2º A prescrição da ação penal começa a correr:
d) nos crimes de falsidade, da data em que o fato se tornou conhecido.”.
In casu, ao compulsar detidamente os autos, evidencia-se que as condutas
perpetradas pelos Acusados tornaram-se conhecidas somente no dia 21 de agosto de 2014,
por ocasião da audiência cível da Ação de Alimentos ocorrida na 4ª Vara de Família da
Comarca de Duque de Caxias, no Estado do Rio de Janeiro.
Nesse contexto, em que pese os delitos terem acontecido entre os anos de 2007
a 2009, os fatos tornaram-se conhecidos, tão somente, no ano de 2014, data a partir da qual,
segundo a dicção do dispositivo anteriormente mencionado, iniciou-se a contagem do prazo
prescricional, circunstância muito bem delineada no voto condutor do Acórdão embargado
quando destacou que:
“(...) mesmo sob a regra do art. 125, § 2º, “d”, do CPM, o momento da consumação dos
crimes não pode ser modificado. Naturalmente, as disposições de direito material vigentes ao
tempo do fato, mais favoráveis ao réu, são inafastáveis (...)” (Grifo nosso).
Vale dizer que, explicitada a distinção entre a data da ocorrência dos fatos
descritos na Denúncia e a data de início do cômputo do prazo prescricional, a análise da
causa extintiva da punibilidade deverá levar em consideração a pena em concreto para cada
um dos delitos em data anterior à do recebimento da Peça Pórtico.
O lapso prescricional, portanto, é de 4 (quatro) anos, e não de 8 (oito) anos, uma
vez que os Réus foram condenados, por 14 (quatorze) vezes, a penas iguais de 1 (um) ano, 2
(dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, ou seja, cada um dos crimes de uso de documento
falso redundou na aplicação da reprimenda acima citada, resultando, por conseguinte, na pena
unificada de 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias, aí consideradas as regras do crime
continuado e do concurso material, não se podendo olvidar a dicção do § 3º do artigo 125 do
Estatuto Repressivo Castrense, segundo o qual em casos desse jaez a prescrição é referida.
Assim, considerando a data do recebimento da Denúncia, em 13 de maio de
2021, o lapso prescricional de 4 (quatro) anos restou ultrapassado se computada como marco
inicial a data do conhecimento do fato em 21 de agosto de 2014, devendo-se reconhecer e
declarar a causa extintiva da punibilidade como acertadamente fez o Plenário desta Corte
Castrense no caso embargado, não sendo possível confundir esse marco com a data da
consumação do delito, in casu, os anos de 2007 a 2009.
Por tais motivos, deverá incidir no caso em exame a redação do artigo 110, § 2º,
do Código Penal comum, vigente até a alteração promovida pela Lei nº 12.234, de 5 de maio
de 2010, na esteira da reiterada jurisprudência desta Corte Castrense:
7000799-57.2025.7.00.0000
40001382603 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) A Lei nº 12.234, de 5.5.2010, alterou o art. 110 do Código Penal Brasileiro (CP),
revogando o seu antigo parágrafo segundo o qual permitia que a prescrição tivesse por termo
inicial período anterior ao recebimento da Denúncia. Essa alteração legislativa piorou a
situação dos réus, restringindo-lhes um benefício (novatio legis in pejus, pois extinguiu a
prescrição por fato anterior ao recebimento da Denúncia). Portanto, somente passou a ser
aplicada a fatos posteriores à sua vigência, iniciada na data da sua publicação. Nessa base,
essa modalidade de prescrição continua sendo aplicada para fatos anteriores a 5.5.2010.
Jurisprudência pacificada no STM (...)” (Grifo nosso) (Apelação Criminal nº 7000351-
93.2021.7.01.0001. Relator: Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias. DJe: 27/10/2025).
Por todo o exposto, para fins de prequestionamento, não se identifica a violação
aos “(...) artigos 2º; 22, I; 93, IX, e 129, I, todos da Constituição Federal (...)”, ao contrário
do que alegou o Órgão ministerial.
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar os presentes Embargos de
Declaração opostos pelo Ministério Público Militar, por inexistir contradição, mantendo na
íntegra o Acórdão hostilizado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001382603v2 e do código CRC 968dc198.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 10/04/2026, às 10:30:43
7000799-57.2025.7.00.0000
40001382603 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR